Tribunal: CARF
Processo: 10380.721165/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721165/2019-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.931 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721165/2019-63
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721165/2019-63

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/51):
Trata-se de impugnação contra a Notificação de Lançamento de folhas 33 a 40,
referente ao ano-calendário 2016, por meio da qual se alterou o imposto a restituir
declarado de valor de R$ 61.440,52 para imposto a restituir de R$ 34.361,75.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 35), a autoridade lançadora
imputou ao contribuinte omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, no
valor de R$ 111.470,43, afirmando que foi detectada "omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente por intermédio da Caixa Econômica Federal, referente
ao precatório no 503/2015 do TRT da 7a Região, 5a Vara do Trabalho de Fortaleza-
CE, tributados, conforme o art. 56, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
Decreto 3.000, de 26 de março de 1991".
3. Cientificado do lançamento em 11/01/2019, conforme documento "AR Digital" (fl.
42), o interessado ingressou, por meio de seu procurador, com a impugnação de folhas 4
e 5, em 01/02/2019, na qual contesta a autuação fiscal, afirmando que "o valor
contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e
suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave".
4. Ao finalizar a sua peça de contestação, o contribuinte solicita prioridade no
julgamento da sua impugnação por conta do art. 69-A, inciso IV, da lei no 9.784, de
29/01/1999.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento que
importou na redução e ajustamento do imposto a restituir declarado.
Cientificado da decisão, em 04/06/2019 (fls. 55), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 02/07/2019, recurso voluntário (fls. 57/58), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos apurada, com especial destaque para a tributação dos juros moratórios
sobre os valores recebidos acumuladamente provenientes do precatório oriundo da Vara do
Trabalho de Fortaleza/CE, pugnando, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso até
o deslinde da questão pelo STF, ao teor do art. 151 do CTN. Requer, ao final, o processamento
de sua DAA/2017, com a observância da decisão proferida pelo STF, com a não tributação dos
juros de mora recebidos no contexto da ação judicial, dada sua natureza indenizatória, com a
consequente restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 59/89.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721165/2019-63

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente sujeitos à tributação
exclusiva – da incidência tributária sobre os juros de mora aplicados na conta de
liquidação judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 111.470,43, constatada em sede de revisão da
DAA/2017, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, no valor de R$ 90.016,42, por referir-se a parcela
dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial, portanto isentos da incidência do
imposto de renda.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar.
Vale salientar, que a insurgência recursal se centraliza sobre a tributação dos juros
sobre os rendimentos recebidos no precatório no 000503/2015, decorrentes do processo
trabalhista no 0106600-65.1990.5.07.0005, que tramitou na 5a Vara do Trabalho de Fortaleza/CE,
ao teor da conta de liquidação elaborada (fls. 12/16).
No que tange aos juros moratórios sobre os valores resgatados, decorrentes da
demanda judicial trabalhista, razão assiste ao Recorrente. De fato, ancorado na recente decisão
proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) –
portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído
da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo
aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca
dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721165/2019-63

c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos na ação judicial
trabalhista no 0106600-65.1990.5.07.0005, que tramitou na 5a Vara do Trabalho de Fortaleza/CE,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios aplicados na conta
de liquidação judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721165/2019-63

Wilderson Botto

Fl. 133
DF CARF MF
Original